Tribunal: STJ
Processo: 1028445-36.2022.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166223 - SP(2024/0319222-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MG IMPORTS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - SP256543
DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - SP278589
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
. REEXAME DO
SÚMULA N. 283/STF
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56893887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d3a52db9-737a-4fab-ac54-fbdee92b3eaf

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d3a52db9-737a-4fab-ac54-fbdee92b3eaf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166223 - SP(2024/0319222-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MG IMPORTS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - SP256543
DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - SP278589
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
. REEXAME DO
SÚMULA N. 283/STF
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 624-632) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu o recurso (fls. 617-620).
Em suas razões, a parte alega inexistir qualquer necessidade de reexame
de provas e que "a controvérsia jurídica consiste apenas em definir: quem deve
suportar o risco da fraude em transações eletrônicas autorizadas pelo sistema de
pagamento" (fl. 628).
Documento eletrônico VDA56412622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:50
Código de Controle do Documento: 40118bd9-e131-4789-8889-3765deab2b7c

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 636-637).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 618-619):
A Corte local, analisando as provas produzidas e o contrato firmado entre as
partes, assim se manifestou (fls. 524-529).
É responsabilidade do autor provar o fato constitutivo de seu direito,
conforme estabelecido no
I, do CPC.
art. 373,
O ônus era da empresa autora quanto à demonstração da legitimidade
das transações comerciais, cujos valores, totalizando R$ 70.813,79,
não lhe foram repassados.
A apelada atua no mercado de meios eletrônicos de pagamento. Seu
objetivo é credenciar estabelecimentos comerciais que desejam usar
seu sistema para realizar transações com cartões de crédito/débito.
É importante destacar que o “chargeback” consiste no cancelamento
de uma venda realizada com cartão de crédito ou débito, quando o
portador do cartão não reconhece a transação.
Ademais, a autorização da operação é concedida pela instituição
financeira responsável pelo cartão de crédito.
Conforme mencionado na petição inicial, a negociação entre os
compradores e a comerciante ocorreu por meio virtual, pelos sites da
empresa autora. Cabia à autora demonstrar que exigiu a comprovação
de titularidade dos cartões utilizados nas compras.
Os documentos apresentados a
indicam que os produtos
fls.61/82
foram enviados para os endereços indicados pelos compradores,
contudo, não demonstram que as compras foram efetivadas pelos
legítimos titulares dos cartões.
A autora apelada não tomou as precauções esperadas, como solicitar
cópia de documento pessoal ou comprovação da titularidade dos
cartões, que pertenciam de fato a terceiros. Sendo compras não
presenciais e as transações não foram reconhecidas pelos titulares
dos cartões de crédito, as rés agiram corretamente ao abrirem o
procedimento do chargeback e cancelaram as compras.
A 18a Câmara de Direito Privado consignou ainda que a "alegação da autora
de ausência de notificação não se comprova diante de sua própria afirmação
de que ao ser informada, não houve tempo para apresentação da
documentação da regularidade das compras. Até mesmo porque também
não apresentou provas de que as mercadorias foram entregues aos
verdadeiros titulares dos cartões de créditos usados nas compras
impugnadas. Cabe esclarecer que não se suspeita de fraudes simplesmente
pelo uso de mais de um cartão para pagamento, mas sim pela falta de prova
Documento eletrônico VDA56412622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:50
Código de Controle do Documento: 40118bd9-e131-4789-8889-3765deab2b7c

de que foram exigidos documentos comprobatórios dos titulares dos cartões
de crédito para evitar a realização de fraudes nas transações comerciais
virtuais" (fl. 525), fazendo menção ao entendimento daquele colegiado e do
TJ do estado em situações semelhantes:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Cerceamento de defesa. Rejeição por suficientes as provas
produzidas - Alegação de responsabilidade da ré pela autorização de
pagamento e repasse de valores, e posterior cancelamento. Ré que
atua como mera intermediadora entre lojista e emissor de cartões de
crédito. Se fraude havia na utilização do cartão de crédito no ato de
pagamento da compra e não foi identificado, esse vício ou o foi na
captação (lojista) ou na autorização da operação (emissor), atos-fatos
estranhos à empresa prestadora de serviços de meios de pagamento,
resultando na ausência de responsabilidade e obrigação de indenizar
resultado danoso experimentado pelo lojista. Ação julgada
improcedente. Decaimento invertido Sentença substituída Recurso
provido. (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1103962-
91.2015.8.26.0100, Relator José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
julgado em
v. u., g. n.).
22/10/2019,
Apelação. Ação ordinária. Cartão de crédito. Retenção do valor da
compra. Transação não reconhecida pelo titular do cartão. Ausência
de cautelas, pela autora vendedora, acerca da titularidade do cartão.
Venda à distância sem medidas de segurança. Contrato que permite a
retenção em caso de fraude Chargeback Sentença de procedência
reformada. Recurso provido. (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1001497-79.2020.8.26.0568, Relatora Desembargadora
Ana Catarina Strauch, julgado em
.
20/01/2021)
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam questão
semelhante àquela dos autos, razão pela qual ilustram o julgamento.
De rigor, portanto, a manutenção integral da r. sentença.
A parte recorrente, acerca da responsabilidade pela fraude constatada no
caso concreto por ausência de adoção de cautelas mínimas, não impugnou
os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo: i) [...] Cabia à
autora demonstrar que exigiu a comprovação de titularidade dos cartões
utilizados nas compras, ii) os documentos apresentados a
indicam
fls.61/82
que os produtos foram enviados para os endereços indicados pelos
compradores, contudo, não demonstram que as compras foram efetivadas
pelos legítimos titulares dos cartões, iii) a autora apelada não tomou as
precauções esperadas, como solicitar cópia de documento pessoal ou
comprovação da titularidade dos cartões, que pertenciam de fato a terceiros.
Sendo compras não presenciais e as transações não foram reconhecidas
pelos titulares dos cartões de crédito, as rés agiram corretamente ao abrirem
o procedimento de chargeback e cancelaram as compras, iv) a alegação da
autora de ausência de notificação não se comprova diante de sua própria
afirmação de que ao ser informada, não houve tempo para apresentação da
documentação da regularidade das compras. Até mesmo porque também
não apresentou provas de que as mercadorias foram entregues aos
verdadeiros titulares dos cartões de créditos usados nas compras
impugnadas. Cabe esclarecer que não se suspeita de fraudes simplesmente
pelo uso de mais de um cartão para pagamento, mas sim pela falta de prova
de que foram exigidos documentos comprobatórios dos titulares dos cartões
de crédito para evitar a realização de fraudes nas transações comerciais
virtuais (fls. 524-525).
Assim, não impugnados referidos fundamentos, deve-se manter o acórdão
recorrido. Aplica-se, portanto, a ao caso.

Documento eletrônico VDA56412622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:50
Código de Controle do Documento: 40118bd9-e131-4789-8889-3765deab2b7c

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
".
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, a agravante insiste, por meio de fundamentos já analisados,
na tese de violação do art. 927, parágrafo único, do CC, matéria essa que, conforme
acima transcrito, foi enfrentada de forma exauriente na decisão agravada, tanto
pela incidência da
, como em razão do óbice previsto nas Súmulas
Súmula n. 283/STF
n. 5 e 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:50
Código de Controle do Documento: 40118bd9-e131-4789-8889-3765deab2b7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.166.223 / SP
Número Registro: 2024/0319222-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041571620198160200
10000211252820001
10050744120208260576
10284453620228260003
1028445362022826000350000 10685112920208260100 11089875120168260100 41571620198160200
51842874220188090006
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MG IMPORTS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - SP256543
DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - SP278589
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
RECORRIDO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MG IMPORTS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - SP256543
DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - SP278589
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Documento eletrônico VDA56868322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:37
Código de Controle do Documento: 396b632e-1708-4d51-a861-9d0f60531532

ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:37
Código de Controle do Documento: 396b632e-1708-4d51-a861-9d0f60531532